Tribunal: TJDFT
Processo: 0702845-83.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu à sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para condenar o réu como incurso no art.147, por duas vezes, e no art. 150, ambos do Código Penal. A pena foi fixada em 3(três) meses e 15(quinze) dias de detenção, a ser cumprido em regime semiaberto.
2. O réu pugna pela sua absolvição, por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela correção da dosimetria da pena. A Procuradoria de Justiça requer a manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber: 1) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de ameaça e violação de domicílio; e 2) se a dosimetria aplicada atende aos requisitos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A denúncia assim retratou os fatos:

"Na manhã de 24/06/2023, na Quadra 01, Casa 133, Setor Norte, Brazlândia/DF, o denunciado, agindo de forma voluntária e consciente, violou o domicílio da vítima Hugo Freitas Alves e, na Quadra 1, Lote 76, Loja 1, Setor Norte, Brazlândia/DF, bem como ameaçou causar mal injusto e grave a Evandro Alarcão Solano e Gustavo de Souza. Apurou-se que o denunciado, sem autorização ingressou clandestinamente no lote da vítima Hugo, contra a vontade dos moradores, dizendo que procurava um irmão de Hugo. A genitora de Hugo estava sozinha em casa e, assustada, fugiu pedindo socorro, fazendo com que Rafael deixasse a residência invadida e fosse até o comércio das vítimas Evandro e Gustavo. Rafael pediu água e, antes de ser atendido pelas vítimas, passou a atirar moedas e ameaçar matar os comerciantes."
5. Crime de ameaça. O delito de ameaça é crime formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar sua tranquilidade. Para a configuração do delito é necessário verificar a eficácia da ameaça, ou seja, se causou intimidação à vítima, incutindo-lhe o temor de sofrer um mal injusto. O objeto da tutela penal no crime de ameaça é a paz interior ou a tranquilidade emocional do indivíduo, independentemente da real intenção do agente ativo. A avaliação da ameaça se faz pela vítima, contra quem foi dirigida a promessa do mal injusto e grave.
5.1. A vítima Evandro Alarcão Solano Soares sustentou que, juntamente com outra vítima, se envolveu em discussão com o réu e o acompanhante deste. Alegou que o réu proferiu xingamentos e fez ameaças, momento em que falou para o réu: "não tenho medo de ninguém não" e que empurrou o amigo do réu, enquanto a vítima Gustavo de Souza, que é policial militar, empurrou o réu e, tendo este revidado, sacou a sua pistola. Afirmou, ainda, que o réu saiu em direção à rodoviária, gritando que era do comando vermelho e do PCC e que tinha marcado "a cara" de todos, ocasião em que disse ao réu: “você pode marcar”.
5.2. A vítima Gustavo de Souza declarou que, após as ameaças, xingamentos e de o réu dizer que era do PCC, pediu à mãe de Evandro Alarcão Solano Soares que chamasse a polícia, seguiu atrás do réu e deu voz de prisão, afirmando que o mataria quando o réu ameaçou pegar uma faca.
5.3. Nesse contexto, não é possível concluir que as palavras proferidas pelo réu tenham causado temor ou abalo à tranquilidade das vítimas. Com efeito, os depoimentos das vítimas não indicam que as palavras e/ou xingamentos do réu tenham causado intimidação ou atingido a paz e tranquilidade dos depoentes. Ao contrário, a vítima Evandro Alarcão Solano Soares disse, expressamente, que não tinha medo de ninguém e, por outro lado, sendo a outra vítima Gustavo de Souza policial militar, não é crível que tenha se intimidado ou se abalado emocionalmente com as palavras do réu. Com efeito, ambas as vítimas se mostraram seguras e enfrentaram, de forma direta, o réu e o seu acompanhante.
5.4. Destarte, não sendo as ameaças eficientes para gerar às vítimas temor de sofrer um mal injusto, atingindo a paz de espírito e a tranquilidade, a absolvição é medida que se impõe.
6. Crime de violação de domicílio. A conduta típica se configura com a vontade livre e consciente de entrar ou permanecer em domicílio alheio, de forma clandestina ou em oposição de seu morador. No caso, a testemunha Hugo, filho da moradora da residência supostamente invadida (Malvina), foi informado de que o réu teria ingressado na residência, aparentemente drogado e procurando por Igor, seu irmão, ocasião em que a moradora Malvina saiu correndo assustada. Com efeito, constata-se que o réu é sobrinho da moradora Malvina e o portão da residência estava aberto, inexistindo elemento probatório de que a sua presença era indesejada na residência e/ou de que o seu ingresso foi desautorizado.
6.1. Assim, inexistindo provas suficientes para caracterizar o delito de violação de domicílio, impõe-se a absolvição do réu.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido para absolver o réu dos crimes descritos na denúncia, com fundamento no art. 386, III e VII, do CPP.